Tribunal: TJES
Processo: 0008266-42.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008266-42.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: LORENZO SCHEIDEGGER SCARDINI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por empresas do ramo imobiliário, mantendo a sentença que reconheceu a culpa exclusiva das rés pelo atraso injustificado na entrega de imóvel destinado ao exercício de atividade profissional e que as condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta o reconhecimento de dano moral nos casos de mero inadimplemento contratual e (ii) se é possível conferir efeitos infringentes aos embargos, para afastar a condenação por dano moral, ou, subsidiariamente, prequestionar a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente as circunstâncias concretas do caso, reconhecendo o caráter excepcional do inadimplemento, diante da frustração da legítima expectativa dos autores, considerando o uso profissional do imóvel.
4. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo o inconformismo mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.
5. Ainda que não tenha citado expressamente todos os precedentes mencionados pelos embargantes, o acórdão fez distinção implícita com base nas particularidades do caso concreto, alinhando-se à jurisprudência do STJ.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente a manifestação explícita sobre a controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
* Tese de julgamento: 1. A ausência de citação expressa de todos os precedentes não caracteriza omissão quando a distinção é realizada com base nos elementos específicos do caso concreto. 2. O mero inconformismo com a conclusão do acórdão não justifica o acolhimento dos embargos de declaração para rediscussão do mérito. 3. A fundamentação clara e suficiente no acórdão supre os requisitos exigidos para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, VI; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 19.12.2016; TJES, EDcl na Apelação Cível 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 16/06/2014, DJES 26/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 12332234.

Defendem as embargantes e existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que afasta o reconhecimento de dano moral em hipóteses de mero inadimplemento contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel, bem como invocam precedentes do STJ segundo os quais o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, por si só, não acarreta lesão extrapatrimonial, sustentando, ainda, que o acórdão deixou de observar o disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC, ao não justificar eventual distinção ou superação da jurisprudência dominante.

Com base nestes fundamentos, requerem o provimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a condenação por dano moral ou, sucessivamente, o acolhimento formal para fins de prequestionamento.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se a ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em razão do atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à instalação de clínica médica. O contrato previa entrega até junho de 2017 (com tolerância), mas o imóvel não foi entregue até março de 2018. A sentença reconheceu a culpa exclusiva das construtoras e determinou a restituição integral dos valores pagos, bem como o pagamento de danos morais. O acórdão impugnado negou provimento à apelação das rés, mantendo integralmente a sentença.

O ato embargado foi no sentido de que:
“O atraso significativo e sem justificativa plausível caracteriza violação da boa-fé objetiva e frustração da legítima expectativa dos consumidores, configurando dano moral”.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico, como já mencionado, que o pedido não deve ser acolhido.

Conforme se observa, a decisão enfrentou de modo direto e suficiente a tese quanto à (in)existência de dano moral, reconhecendo a presença de circunstâncias concretas excepcionais — como o uso profissional do imóvel, a demora injustificada e a frustração da legítima expectativa contratual. Tais elementos foram considerados aptos a justificar a indenização moral.

Além disso, o acórdão distinguiu implicitamente os precedentes do STJ apontados pelas embargantes. Ainda que não tenha citado todos nominalmente, é inequívoco que fundamentou o reconhecimento do dano moral com base nos fatos singulares da causa, conforme autorizado pela própria jurisprudência do STJ.

Trechos como: “[...]
o atraso na entrega do imóvel destinado ao exercício profissional dos apelados ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão à dignidade do consumidor
” (Acórdão - voto condutor), reforçam a adequação da fundamentação adotada.

O julgamento é harmônico e inteligível, não se verificando contradição, obscuridade ou omissão. A fundamentação é clara, linear e suficiente para dar suporte à conclusão adotada.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia
. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014) (destaquei)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) (destaquei)

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar